Tribunal: TJDFT
Processo: 0730732-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730732-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MIRTES MENDES DOS SANTOS MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA MIRTES MENDES DOS SANTOS (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705108-74.2022.8.07.0018, proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o julgamento do AI n.o 0700081-62.2025.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 238027346 do processo de origem): “Resta pendente nestes autos apenas o pagamento do valor controvertido, diante da celeuma acerca dos índices de correção monetária aplicáveis ao caso. A decisão de ID 219553108 determinou a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida em dezembro de 2021 e, em face desta decisão o réu interpôs o agravo de instrumento no 0700081- 62.2025.8.07.0000. Como não houve deferimento do efeito suspensivo requerido, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou os valores de ID 233176864, com os quais concordou a autora e silenciou o réu. Verifica-se que de fato os parâmetros fixados foram observados. No entanto, diante da pendência de julgamento do recurso interposto, e tendo em vista ainda que os valores incontroversos já foram pagos, suspenda-se a tramitação até decisão final no julgamento do agravo de instrumento no 0700081- 62.2025.8.07.0000. Após, expeçam-se os requisitórios pertinentes. ID 241424220 Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 238027346, que determinou a suspensão tramitação do feito até decisão final no julgamento do agravo de instrumento no 0700081- 62.2025.8.07.0000. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado (ID 240539369). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que há erro de fato e omissão na decisão, pois o agravo de Instrumento de no 0728593-60.2022.8.07.0000 interposto pelos embargantes, a fim de que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR, restou provido, transitando em julgado em 04/07/2024. Assim, deve haver o prosseguimento do feito mediante a imediata expedição dos requisitórios complementares cabíveis pelo valor total, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Contudo, inexiste omissão ou qualquer outro vício sanável por meio do recurso interposto, sendo determinado que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento como forma de resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, em razão da possibilidade de alteração do valor devido. Além disso, ressalta-se que valor incontroverso é o valor apresentado na impugnação, referente ao qual, inclusive, já foram expedidas as requisições de pagamento. A discussão agora é somente quanto ao saldo remanescente, sobre o qual não há valor incontroverso, mas, apenas discordância quanto à eventuais correção dos cálculos. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”. Em suas razões recursais (ID 74444827), informa, em síntese, que já houve o pagamento de uma parte dos valores incontroversos (PCT no 0702674-35.2023.8.07.0000), em cuja atualização foi utilizado a TR, considerada inconstitucional. Informa que requereu a expedição de novos requisitórios, todavia, o juízo de origem determinou a suspensão do processo até o julgamento do AI n.o 0700081-62.2025.8.07.0000. Verbera que o agravo de instrumento de n.o 0728593-60.2022.8.07.0000 foi provido, já tendo havido o trânsito em julgado, para determinar a substituição da TR pelo IPCA-E. Defende que a execução deve prosseguir até a quitação integral da dívida. Argumenta que os valores incontroversos não podem se restringir àquele inicialmente apresentado pelo devedor, devendo ser considerada a adoção do IPCA-E, sendo essa matéria incontroversa em face do julgamento do recurso com o trânisto em julgado. Entende que deve ser adotada a planilha confessada pelo devedor no ID 217897155. Defende que não se deve aguardar o trânsito em julgado do AI 0700081-62.2025.8.07.0000. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o juízo a quo determine o regular prosseguimento do feito, com a expedição dos requisitórios complementares pelo valor total, com base nos cálculos de IDs 233176863 e 233176864, os quais não foram objeto de impugnação pelas partes, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso confessado pelo devedor no ID 217897155. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 74448484). É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, para postular o prosseguimento da execução em relação ao valor total. Subsidiariamente, postula o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso, conforme confessado pelo devedor no ID 217897155. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante ajuizou cumprimento de sentença, tendo indicado o valor da dívida no importe de R$ 65.244,04 (ID 122469424, na origem). O Distrito Federal apresentou impugnação, tendo esclarecido que a agravante apresentou os cálculos adotando o IPCA-E. Afirmou, ainda, que o correta é a aplicação da Taxa Referencial, bem como a taxa Selic após a Emenda Constitucional n.o 113, conforme esclarecimentos prestados pela equipe de apoio técnico em contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal (ID 127131300, na origem). A impugnação do Distrito Federal foi acolhida (ID 130519732). A agravante interpôs agravo de instrumento. A decisão de ID 157047529 determinou o prosseguimento do feito em relação ao valor incontroverso. O pagamento da quantia incontroversa foi realizada, conforme ID 184938342. O agravo de instrumento de n.o 0728593-60.2022.8.07.0000 foi provido para determinar a aplicação do IPCA-E (ID 203337883, na origem). O juízo de origem determinou a remessa dos autos ao contador para o cálculo da dívida (ID 204100464 do processo de origem). Os cálculos do contador foram apresentados (ID 215095017). A credora concordou com os cálculos, contudo, requereu a inclusão das custas judicias na planilha da dívida. O devedor entende que os cálculos estão incorretos, pois a forma da incidência da Taxa Selic acarreta anatocismo. Entende que o valor devido é o indicado por si, tendo apresentado o valor incontroverso no ID 217897155, na origem. A alegação do devedor foi rejeitada pelo juízo de origem. O Distrito Federal interpôs, então, agravo de instrumento (autos de n.o: 0700081-62.2025.8.07.0000), no qual imugna a metodologia de cálculo apresentada pelo contador judicial, não tendo havido ainda o trânsito em julgado do seu julgamento. A questão do prosseguimento da execução, em tese, amolda-se àquela julgada pelo c. Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese 28. Transcrevo, in verbis: “Tema 28. Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” (negritei) Assim sendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que configura precedente vinculante, prevê a possibilidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso da dívida. Desse modo, não é possível o prosseguimento da execução em relação ao valor total da dívida, uma vez que há recurso do DF pendente de julgamento. Em relação ao pedido de expedição de novos requisitórios em relação ao valor incontroverso, entendo, em juízo perfunctório, que se mostra possível. Após o julgamento do agravo de instrumento de n.o 0728593-60.2022.8.07.0000, os cálculos foram refeitos pela contadoria judicial, com a aplicação do IPCA-E. O DF apresentou nova planilha do valor incontroverso, conforme documento de ID 217897155, questionando, dessa vez, somente a forma da realização dos cálculos, sendo essa questão objeto de novo agravo. Dessa forma, entendo, nesta fase inicial, que o valor a ser considerado para a expedição dos requisitórios do valor incontroverso é o indicado pelo agravado/devedor no ID 217897155, na origem, uma vez que não mais há controvérsia em relação ao valor indicado pelo Distrito Federal. Não é possível adotar a planilha inicial apresentada pelo executado, tendo em vista que já houve julgamento do recurso interposto contra a impugnação ao cumprimento de sentença, o qual definiu os parâmetros da dívida, ensejando a apresentação de nova planilha pelo ente público, com o reconhecimento de nova parcela incontroversa. Desse modo, em juízo perfunctório, verifico que, nesta fase de cognição inicial, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, uma vez que a decisão agravada, ao que tudo indica, não observou o valor incontroverso indicado pelo Distrito Federal no ID 217897155, após o julgamento do AI 0728593-60.2022.8.07.0000, com trânsito em julgado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do precatório da parte incontroversa, adotando a planilha apresentada pelo Distrito Federal (ID 217897155 e 217897156) . Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora